Tribunal: TCU
Processo: 006.403/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação total de despesas dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Santo Antônio dos Lopes - MA do Convênio 4798/96, e da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE/2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Santo Antônio dos Lopes/MA à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no exercício de 2004, e de irregularidades na aplicação de recursos do Convênio 4.798/1996 (Siafi 307563), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Euzébio Napoleão Mendonça, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Euzébio Napoleão Mendonça e de Renato Abreu Cavalcante, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.